Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718313-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI DOS SANTOS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVI DOS SANTOS contra decisão (Id. 234245172 dos autos no 0705827-78.2025.8.07.0009) que, em ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Em suas razões recursais, o autor alega que a probabilidade do direito, consistente na existência de vícios construtivos, restou evidenciada pelas provas carreadas aos autos, como relatórios técnicos; relatório de vistoria técnica individual com imagens; comprovantes de pagamento de vistoria e da entrada do imóvel; e-mails da MRV confirmando a tentativa de entrega das chaves; cobrança indevida de encargos condominiais antes da imissão na posse; e petição inicial detalhada. Aduz que a recusa na entrega foi formalmente registrada por mensagens trocadas com representantes da empresa ré. Ressalta que o perigo de dano decorre dos prejuízos sofridos em razão da cobrança de encargos condominiais e do aluguel de outro imóvel, além do risco de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, bem como de danos morais e financeiros irreparáveis. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores no sentido de proteger o consumidor contra práticas abusivas por parte da incorporadora, especialmente no que tange à entrega de imóveis com vícios construtivos e à cobrança de encargos antes da efetiva imissão na posse. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a ré agravada se abstenha de forçar a entrega das chaves antes da correção dos vícios apontados, bem como para suspender a exigibilidade de quaisquer encargos condominiais e correlatos até a efetiva imissão na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 71624815. Decisão proferida no Id. 71730002 indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Analisando os autos da origem, verifica-se que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 247100431 dos autos de origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifestamente a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora